Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-73.2013.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – TEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS POR UMA DAS PARTES – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL QUE APROVEITA A AMBAS – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERESSE PROCESSUAL - AGRAVO RETIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS CONFORME A NARRATIVA CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA – VERBA SUCUMBENCIAL – EMBARGADA QUE OPÔS RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO – RECURSOS DE AGRAVO RETIDO E INTERNO DESPROVIDOS
1. A interrupção do prazo recursal quando opostos embargos de declaração decorre do disposto no art. 1.026 do CPC e representa uma forma de segurança tanto para aquele que utilizou dos Embargos como também para a parte contrária, que poderá aguardar a decisão proferida no julgamento dos Aclaratórios para ter o seu prazo recursal reiniciado.
2. Em atenção à teoria da asserção, as condições da ação, no que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas in status assertionis, isto é, em caráter abstrato, com base unicamente nas afirmações contidas na petição inaugural.
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “[...]. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000365-73.2013.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.055.821-15 (EMBARGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS, POR MAIORIA.

AGRAVO RETIDO IMPROCEDENTE E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – TEMPESTIVIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS POR UMA DAS PARTES – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL QUE APROVEITA A AMBAS – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERESSE PROCESSUAL - AGRAVO RETIDO -
TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS CONFORME A NARRATIVA CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ –
FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA –
PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA –
VERBA SUCUMBENCIAL – EMBARGADA QUE OPÔS RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO – RECURSOS DE AGRAVO RETIDO E INTERNO NÃO PROVIDOS

1.

A interrupção do prazo recursal quando opostos embargos de declaração decorre do disposto no art. 1.026 do CPC e representa uma forma de segurança tanto para aquele que utilizou dos Embargos como também para a parte contrária, que poderá aguardar a decisão proferida no julgamento dos Aclaratórios para ter o seu prazo recursal reiniciado.

2.
Em atenção à teoria da asserção, as condições da ação, no que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, em caráter abstrato, com base unicamente nas afirmações contidas na petição inaugural.

3.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível
a
declaração de
fraude à execução
ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“[...]. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao Agravo Regimental no. 41698/2018.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que foi proferido com base em premissa fática equivocada.

Sustenta que o recurso de agravo interno também é tempestivo em relação à decisão que julgou o recurso de apelação no. 111239/2016, por ela interposto, porquanto, a oposição de embargos de declaração pela parte contrária interrompeu o prazo recursal para a interposição do agravo interno daquele
decisum
, a teor do que dispõe o art. 1.026 do CPC.

Assevera que, depois da publicação da decisão que julgou os declaratórios, é perfeitamente cabível a interposição do agravo interno para combater as duas decisões.

Assim, pugna pelo provimento destes embargos de declaração, para que sejam corrigidos os vícios apontados, a fim de conhecer o agravo interno, para a ele dar provimento em sua totalidade, com a reforma das decisões monocráticas combatidas, mantendo-se a sentença tal como proferida pelo juízo singular (ID 109548495 - Pág. 36/46 - fls. 262/272).

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o embargado deixou o prazo decorrer
in albis
, conforme certificado nos autos (ID 109548495 - Pág. 49 – fls. 275).

Este recurso de embargos de declaração foi julgado por esta Câmara, em 12/09/2018, sendo-lhe negado provimento, por unanimidade (ID 109548495 - Pág. 54/61 - fls. 280/287).

Irresignada, a embargante interpôs recurso especial (ID 109548495 - Pág. 65/107 - fls. 291/333), no qual requereu a anulação dos acórdãos, tendo em vista a tempestividade do recurso de agravo interno.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que este Tribunal de Justiça,
“ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em omissão ao deixar de analisar a tempestividade e conhecimento integral do agravo interno”
, razão pela qual deu provimento ao recurso especial,
determinando
“o

retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”

(ID 114975450 - Pág. 1/4 - fls. 509/512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que este Tribunal de Justiça,
“ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em omissão ao deixar de analisar a tempestividade e conhecimento integral do agravo interno”
, determinando o

retorno dos autos ao TJMT para que

“analise as questões trazidas nos embargos de declaração,
como entender de direito
”
.

Pois bem.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que foi proferido com base em premissa fática equivocada.

Sustenta que o recurso de agravo interno também é tempestivo em relação à decisão que julgou o recurso de apelação no. 111239/2016, por ele interposto, porquanto, a oposição de embargos de declaração pela parte contrária interrompeu o prazo recursal para a interposição do agravo interno daquele
decisum
, a teor do que dispõe o art. 1.026 do CPC.

Assevera que, depois da publicação da decisão que julgou os declaratórios, é perfeitamente cabível a interposição do agravo interno para combater as duas decisões.

Assim, pugna pelo provimento destes embargos de declaração, para que sejam corrigidos os vícios apontados, a fim de conhecer o agravo interno, para a ele dar provimento em sua totalidade, com a reforma das decisões monocráticas combatidas, mantendo-se a sentença tal como proferida pelo juízo singular (ID 109548495 - Pág. 36/46 - fls. 262/272).

Contudo, razão não assiste à embargante.

Digo, o voto condutor do aresto combatido

consignou claramente os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso na parte em que se insurge quanto à decisão que julgou o recurso de apelação.

Com efeito, não há que se falar em tempestividade do recurso de agravo interno apresentado pela ora recorrente, pois embora a parte final do art. 1.026 do CPC disponha que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá interpor, daquela mesma decisão, o recurso cabível em qualquer tempo.

Ora, quanto a questão, importa destacar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
3. Interrupção de prazo
. [...]. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos.
A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão
.”
(Novo Código de processo civil comentado. 2a ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).

Logo, em que pese a irresignação da embargante, os argumentos por ela expendidos não são capazes de infirmar a conclusão firmada no acórdão vergastado, tendo em vista que evidente que, em relação à decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação no. 111239/2016, o recurso de agravo interno foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua interposição, sendo, portanto, intempestivo, de modo que, o não conhecimento do regimental deve ser mantido.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

SESSÃO DE 25 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental por considera-lo intempestivo.

A embargante
aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, uma vez que foi proferido com base em premissa fática equivocada.

Sustenta que o Agravo Regimental é tempestivo em relação à decisão que julgou a Apelação n. 111239/2016, por ela interposto,
pois a oposição dos Aclaratórios pela parte adversa interrompeu o prazo recursal.

Anota que depois de publicada a decisão que julgou os ED, é cabível o Agravo Interno para combater as duas decisões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Estes Embargos de Declaração foram julgados em 12/09/2018, cujo acórdão foi pelo não provimento (id 109548495 – pág. 54/61), tendo a embargante interposto Recurso Especial, requerendo a anulação dos acórdãos, diante da tempestividade do Agravo Regimental.

O Superior Tribunal de Justiça consignou que esta Corte,
“ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em omissão ao deixar de analisar a tempestividade e conhecimento integral do agravo interno”
, determinando o

retorno dos autos ao TJMT para que

“analise as questões trazidas nos embargos de declaração,
como entender de direito
”.

Retrospectiva dos atos processuais:

1)

A relatora julgou a Apelação n. 111239/2016 monocraticamente, em 06/09/2016 e publicada em 09/09/2016. Deu-lhe provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais nos Embargos de Terceiro e desconstituir a constrição lançada sobre o imóvel em litígio (id 109548494 – pág. 136/144);

2)

Dessa decisão o vencedor, ora embargado, opôs
Embargos de Declaração
em
18/09/2016
alegando omissão em relação a inversão do ônus sucumbenciais (id 109548494-pág. 146/147). Foi determinada a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões que foram juntadas em 03/10/2016 (id 109548494 -pág. 154/157).

Em seguida, a i. relatora
julgou os ED

dando-lhe provimento para sanar a omissão, cuja decisão foi publicada em 14/10/2016
(id 109548494-pág. 163) e de acordo com a certidão no id 109548494-pág. 164, ela transitou em julgado em 16/11/2016.

3)

O vencedor da lide ingressou com a execução da sentença.

4)

A Ipiranga Produtos de Petróleo peticionou afirmando que a decisão não foi publicada e, portanto, dela não foi intimada,
sendo determinada a publicação, que foi realizada em 16/04/2018
.

5)

Em seguida,
ela (Ipiranga) ingressa com Agravo Interno em 07/05/2018 contra a decisão que deu provimento à Apelação e acolheu os Embargos de Declaração.
Pediu a apreciação do Agravo Retido nos autos, alegou a ocorrência de equívoco da decisão impugnada pois a posse do agravado não ficou comprovada, e não aplicabilidade da Súmula 84 do STJ que enuncia
“É
admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
”
(id 109548495-pág. 03/18).

6)

O Agravo Regimental não foi provido, ficando a ementa consignada nos seguintes termos (ID 109548495-pág. 25/33):

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGADA QUE OPÔS RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No que tange à decisão que julgou o recurso de apelação, é este agravo interno intempestivo, porquanto, em que pese a parte final do art. 1.026 do NCPC dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá interpor, da mesma decisão, o recurso cabível em qualquer tempo.

2.

Assim, no caso, em relação à decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação n. 111239/2016, tem-se que este recurso de agravo regimental foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua interposição, com o que resta caracterizada a sua intempestividade, circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “(....) Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).”

Dessa decisão foram opostos os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, sob a alegação de premissa fática equivocada (id 109548495-pág. 36/46, mas o recurso não foi provido (id 109548495 – pág. 54/60), vindo então a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO interposto o Recurso Especial, como já relatado, o qual foi provido, tendo o relator assim consignado:

“O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em
negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em omissão ao deixar de analisar a tempestividade e conhecimento integral do agravo interno e do agravo retido interposto.

É condição sine qua non ao conhecimento do especial que a questão de direito ventilada nas razões de recurso tenha sido analisada pelo acórdão objurgado. Assim, recusando-se o TJMT a se manifestar sobre a questão federal terminou por negar prestação jurisdicional à Recorrente.

(...)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício.

Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJMT para que
analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito
.

Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o ou 1.026, §2o, ambos do NCPC.”

Portanto, apesar de ter determinado o exame das questões contidas no Agravo Regimental e no Agravo Retido,
também consignou que houve omissão ao deixar de analisar a tempestividade do Agravo Interno,
o que na verdade não ocorreu, tanto é que o Agravo Regimental não foi provido por ter sido considerado intempestivo.

Ao apreciar os Embargos de Declaração pela segunda vez, agora por ordem do STJ, a i. relatora negou provimento ao Recurso, assim consignando:

“Com efeito, não há que se falar em tempestividade do recurso de agravo interno apresentado pela ora recorrente, pois embora a parte final do art. 1.026 do CPC disponha que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não significa dizer que interposto recurso de embargos de declaração por uma das partes, a outra poderá interpor, daquela mesma decisão, o recurso cabível em qualquer tempo.

Ora, quanto a questão, importa destacar os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
3. Interrupção de prazo
. [...]. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos.
A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão
.” (Novo Código de processo civil comentado. 2a ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).

Logo, em que pese a irresignação da embargante, os argumentos por ela expendidos não são capazes de infirmar a conclusão firmada no acórdão vergastado, tendo em vista que evidente que, em relação à decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação no. 111239/2016, o recurso de agravo interno foi protocolado depois de esgotado o prazo para sua interposição, sendo, portanto, intempestivo, de modo que, o não conhecimento do regimental deve ser mantido.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. (...)”

A interrupção do prazo recursal quando opostos embargos de declaração decorre do disposto no art. 1.026 do CPC e representa uma forma de segurança tanto para aquele que utilizou dos Embargos como também para a parte contrária, que poderá aguardar a decisão proferida no julgamento dos Aclaratórios para ter o seu prazo recursal reiniciado.

Portanto, o efeito interruptivo é sem dúvida uma garantia para ambas as partes que terão reiniciado o prazo para interposição do recurso que objetivará a reforma ou a anulação da decisão.

Firme é a jurisprudência do Superior Tribunal
de
Justiça no sentido
de
que
"os
embargos de declaração
sempre interrompem o prazo
para
interposição
de
outros recursos, a menos que seja reconhecida a sua intempestividade, o que não é o caso dos autos.
De
fato, o julgamento dos declaratórios, independentemente
de
haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não
efeito
modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável
" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
de
23/05/2016).

A interrupção do prazo em decorrência da interposição de Embargos de Declaração
apenas não abrange os Aclaratórios apresentados pela parte contrária em face do mesmo acórdão.

O prazo para buscar declaração sobre a decisão proferida é comum para ambas as partes
, cabendo a qualquer delas manejar os segundos Aclaratórios apenas contra o aresto que julgou os primeiros.

Assim, se a decisão proferida nos Embargos de Declaração foi publicada em
16/04/2018 (segunda-feira) o prazo começou a fluir em 17/04/2018 (terça-feira) e se a ora embargante ingressou com Agravo Interno em 07/05/2018, no 13o dia, esse Recurso é tempestivo.

Logo, deve ser conhecido para que as questões nele suscitadas sejam apreciadas.

Isso posto,
dou provimento
aos presentes Embargos de Declaração para sanar o vício apontado – premissa fática equivocada.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho a divergência para conhecer do recurso e afastar a sua intempestividade.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Por maioria, a Câmara decidiu pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, devendo os autos retornar à relatora para continuação do julgamento.

EM 25 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE, COM RETORNO DOS AUTOS A RELATORA, PARA CONTINUAÇÃO NA PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 41698/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO 111239/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES

AGRAVANTE(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S. A.

AGRAVADO(S):

GILSON PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que este Recurso de Agravo Interno (anteriormente distribuído sob o no. 41698/2018) não foi conhecido no tocante à decisão que julgou o recurso de apelação e, na parte que foi conhecida, foi negado provimento (ID 109548495 - Pág. 25/32 - fls. 252/260), o que foi objeto de irresignação, por meio dos Embargos de Declaração no. 67826/2018, os quais foram rejeitados (ID 109548495 - Pág. 54/61 - fls. 281/288).

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que este Tribunal de Justiça,
“ao analisar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em omissão ao deixar de analisar a tempestividade e conhecimento integral do agravo interno”
, razão pela qual deu provimento ao recurso especial,
determinando
“o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”

(ID 114975450 - Pág. 1/4 - fls. 509/512).

Na seção de reexame da matéria, esta Câmara, por maioria, entendeu por afastar a intempestividade do recurso de agravo interno, e assim conhecê-lo, a fim de que todas as questões nele suscitadas sejam apreciadas.

Pois bem.

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.,
com o fito de reformar tanto a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação no. 111239/2016(ID 109548494 - Pág. 136/142 - fls. 167/173), quanto aquela que acolheu o recurso de embargos de declaração no. 135137/2016 (ID 109548494 - Pág. 159/162 - fls. 190/193), ambos apresentados pelo ora agravado
GILSON PEREIRA DE SOUZA
.

Para tanto, a ora agravante aduz, preliminarmente, que o agravo retido por ela interposto deve ser analisado e provido.

No mérito, afirma que a sentença de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida, porquanto o apelante/agravado não demonstrou que exercia a posse da área objeto da penhora, não se aplicando, portanto, a Súmula 84 do STJ, com o que pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado, e, por consequência, mantida a penhora efetivada sobre o bem em questão.

Ao final, pugna também pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravado, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto, no caso, aplica-se o princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do STJ (ID 109548495 - Pág. 2/18 - fls. 229/245).

Embora intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 109548495 - Pág. 21 – fls. 248).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a ora agravante pretende a reforma
tanto da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação no. 111239/2016, quanto daquela que acolheu o recurso de embargos de declaração no. 135137/2016, ambos apresentados pelo ora agravado
Gilson Pereira de Souza.

Para tanto, a ora agravante aduz, preliminarmente, que o agravo retido por ela interposto deve ser analisado e provido.

No mérito, afirma que a sentença de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida, porquanto o apelante/agravado não demonstrou que exercia a posse da área objeto da penhora, não se aplicando, portanto, a Súmula 84 do STJ, com o que pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravado, e, por consequência, mantida a penhora efetivada sobre o bem em questão.

Ao final, pugna também pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos pelo ora agravado, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, porquanto, no caso, aplica-se o princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do STJ (ID 109548495 - Pág. 2/18 - fls. 229/245).

Pois bem.

Ao ID 109548494 - Pág. 86/93 - fls. 117/124, o ora agravante interpôs agravo retido da decisão que rejeitou a preliminar de carência de ação por falta de ilegitimidade ativa (ID 109548494 - Pág. 83/85 - fls. 114/116).

A fim de ver reformada tal decisão, afirma que o agravado não fez prova sumária de sua posse, de modo que não teria ele legitimidade para propor a ação de embargos de terceiro, de maneira que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do que dispunha o art. 265, VI, do CPC/73.

Sem razão, contudo.

Isso porque,
em atenção à teoria da asserção, as condições da ação, no que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, em caráter abstrato, com base unicamente nas afirmações contidas na petição inaugural.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
A partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação. Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita
. Evidenciado o interesse de agir. [...].
(TJ-RS - AC: 70082603119 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 23/10/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019).

Logo, se a parte autora afirma, na peça de ingresso, ter adquirido o imóvel litigioso por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, celebrada entre ele e o Sr. Marcos Roberto Santos Coimbra, momento no qual não só restou efetivada a transferência do domínio mas também a da indigitada posse, ou seja, desde 04/09/1997, é de ser reconhecido o interesse de agir, eis que verificada, em cognição sumária, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Eventual debate a respeito da existência ou inexistência da posse afirmada na inicial, bem como em relação à legitimidade ativa, extrapola os limites das condições da ação, constituindo questão de mérito, a ser dirimida na fase processual adequada, isto é, na própria sentença.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que rejeitou tal preliminar, com o que
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo retido
.

Superada essa questão,
no tocante ao mérito do recurso de agravo interno
, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, como consignado na decisão monocrática vergastada,
verifica-se que o Magistrado singular, em que pese reconhecer ser o embargante/apelante, ora agravado, parte legítima para a propositura dos embargos de terceiro, entendeu que
“não é possível concluir que o embargante detivesse sobre a área em litígio um dos elementos constitutivos da propriedade, qual seja, o jus abutendi, que é o direito de dispor da coisa, de transferi-la, de aliená-la a outrem a qualquer título” (sic)
(ID 109548494 - Pág. 99 - fl. 130), decorrente da não demonstração da posse pelo embargante/apelante, ora agravado, na área em litígio.

Contudo, não andou bem o Sentenciante, primeiro porque, entendeu pelo julgamento antecipado da lide,
julgando improcedentes os pedidos iniciais. No entanto,
fundamentou a sua decisão com base na ausência de prova dos fatos alegados na inicial, principalmente no que tange ao exercício da posse pelo embargante/apelante, ora agravado, sobre o imóvel em questão.

Ora, considerando-se o princípio da busca da verdade real, cabe ao Magistrado instruir o feito, a fim de dirimir as possíveis dúvidas existentes, a fim de se chegar ao justo deslinde da causa, mormente quando existem nos autos documentos que conferem verossimilhança às alegações do embargante/apelante, ora agravado.

Ainda que assim não fosse, no caso, a posse do
embargante/apelante, ora agravado, na área em litígio restou devidamente comprovada, porquanto, consta da própria Escritura de Compra e Venda de Imóvel, lavrada em 04/09/1997, que, a venda da área em litígio ao ora embargante/apelante, ora agravado, se daria pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
“importância esta que do(a) outorgado comprador confessam e declaram já haverem recebidos em moeda corrente, pelo que darão por pago e satisfeito dando ao comprador plena e geral quitação, prometendo por si e seus sucessores fazerem boa, firme e valiosa a presente venda, obrigando-se em todo o tempo, como se obrigam a responder pela
EVICÇÃO DE DIREITO
,
pondo o outorgado comprador todo o seu domínio, posse
e ação na causa vendida,
desde já
por bem desta escritura [...].” (sic)
(ID 109548494 - Pág. 31 – fls. 62).

Assim, denota-se que a área em questão foi vendida pelo executado (Sr. Marcos Roberto Silva Coimbra) ao embargante/apelante, ora agravado, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução de no. 000084-45.1998.811.0048, na qual se deu a constrição vergastada, sendo que na ocasião no negócio foi transferida a propriedade e a posse do bem ao comprador, ora embargante/apelante/agravado, de modo que deve ser este considerado adquirente de boa-fé.

Aliás, quanto à matéria, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

Em outras palavras, o terceiro adquirente não pode perder a posse e/ou a propriedade do imóvel, salvo se demonstrada a sua má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, ainda que não tenha sido registrada às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Com efeito, é cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse ou da propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art.
1.046
do
CPC
, e a Súmula 84 do STJ preconiza que:
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido de registro
.”

Logo, na hipótese, constata-se que o embargante/apelante, ora agravado, comprovou não só ter a propriedade do bem, como também a posse sobre o mesmo, de modo que a sentença merece reforma, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e, por consequência, desconstituir a penhora que recaiu sobre a área em questão.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ADQUIRDO NÃO TINHA PENHORA REGISTRADA - BOA-FÉ RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO EXQUENTE-EMBARGADO. 1. De acordo com o enunciado no375 da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2.
No caso, as instâncias ordinárias reconheceram expressamente a boa-fé da embargante,
pois "à época em que a embargada requereu o reconhecimento da fraude à execução não constava qualquer restrição no registro imobiliário
"
. 3. Mesmo antes das Leis no 10.4/202 e no 8.953/194, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgR no RECURSO ESPECIAL No1126191 –SP, RELATOR : MINISTRO MARCO BUZI,

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM. PENHORA NÃO-GRAVADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não basta o ajuizamento do executivo fiscal e a citação válida do devedor para configurar a fraude à execução quando o bem penhorado foi adquirido por terceiro.

É necessário que haja a gravação da constrição judicial no respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que a indisponibilidade do bem gere efeitos de eficácia erga omnes, o que não ocorreu no caso dos autos
. Precedentes. 2. Recurso especial não-provido.
(STJ – RESP. 810170/RS, DECISÃO: 12/08/2008, DJE DATA:26/08/2008).

Por sua vez, no que diz respeito ao ônus sucumbencial, melhor sorte não socorre o recorrente, porquanto,
a Súmula 303 do STJ apenas se aplica quando a parte adversa não impõe resistência à pretensão formulada pelo embargante de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, ainda que, na hipótese, não constasse na matrícula do bem litigioso registro de escritura pública de compra e venda, resta evidenciado nos autos que o embargado/apelado, ora agravante, vem se opondo à liberação do imóvel da constrição que sobre ele recaiu, desafiando o mérito dos embargos de terceiro, razão pela qual o agravante deve ser condenado ao pagamento da respectiva verba.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça, que em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, pôs fim à celeuma, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
. 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. [...]
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Então, sem que tenha a agravante convencido esta Relatora do desacerto das decisões – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

AGRAVO RETIDO

Nas contrarrazões da Apelação, a ora embargante IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. pediu, preliminarmente, o conhecimento e apreciação do
Agravo Retido nos autos (id 109548494-pág. 86/95), não apreciado.

Apesar da parte adversa não ter sido intimada para responder ao Agravo, mas levando em conta que ela já rebateu os argumentos na impugnação à contestação, passo ao exame da questão.

A ora agravante insurgiu-se contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa.

Diz que não foi cumprido o artigo 1050 do CPC que estabelece “
o embargante, em petição elaborada com observância do disposto no artigo 282, fará a prova sumária de sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

Alega que o embargante demonstrou apenas a propriedade do imóvel, não atendendo a norma prevista no §1o do artigo 1046 do CPC.

Importante consignar que a Ação foi ajuizada em 29/04/2013, na vigência do CPC anterior, QUE EXIGIA A PROVA DA POSSE. Na inicial o embargante narrou que adquiriu uma área de terreno urbano em 04/09/1997, compreendida pelos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06 em Juscimeira-MT, no loteamento denominado Limeira, com área global de 2.550,00 m2, mas não efetuou o registro da escritura pública de imediato.

Somente quando pleiteou um financiamento bancário com garantia hipotecária é que tomou conhecimento que sobre o imóvel tinha recaído uma penhora, pois se encontrava registrado em nome do antigo proprietário.

Acostou aos autos a escritura pública de compra e venda, a penhora sobre os imóveis e a sua condição de terceiro e fundamentou seu pedido em inúmeros julgados sobre o tema e na Súmula 84 do STJ que enuncia:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de Escritura de Compra e Venda de imóvel, ainda que desprovida do registro.”

Observa-se que o ajuizamento da Execução e a realização da penhora foram posteriores à aquisição do imóvel, o que comprova sua boa-fé e o legitima para propor a demanda.

Logo,
rejeito a preliminar suscitada no Agravo Retido e nego-lhe provimento.

AGRAVO INTERNO (id 109548495-pág. 02)

O presente Agravo Interno foi interposto pela ora embargante contra as duas decisões - a que deu provimento à Apelação para desconstituir a penhora e a que deu provimento aos Embargos de Declaração.

Quanto à preliminar (exame do Agravo Retido), já foi analisada.

No mérito, a agravante/embargante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ ao caso concreto. No entanto, argumenta apenas que nos Embargos de Terceiro o então embargante (ora embargado) não comprovou sua posse.

Importante ressaltar que na ocasião em que o autor impugnou a penhora via Embargos de Terceiro, já era admissível sua oposição em alegação de posse advinda de Escritura de Compra e Venda, mesmo que não tivesse registrada, tanto assim que depois da publicação da Súmula 84 do STJ houve a reforma do CPC, que passou a dispor no artigo 674 o seguinte:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de
terceiro proprietário
, inclusive fiduciário, ou possuidor.

(...)”

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIROS - LEGITIMIDADE PASSIVA - POSSUIDOR DE BOA FÉ - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO - SÚMULA 84 STJ - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ. - Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através da Súmula no 84, no sentido de que "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" - Em embargos de terceiros é assegurado ao terceiro de boa fé a tutela do bem prometido em contrato particular de compra e venda firmado em data anterior à averbação da transmissão do imóvel lançada na matrícula do imóvel - O princípio da sucumbência encontra fundamento no princípio da causalidade, o qual preceitua que aquele que deu causa à instauração da propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes - Súmula 303 do STJ "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
(TJMG, AC n. 10040150075618003, Araxá, relatora Juliana Campos Horta, julgamento em 07/10/2020, 12a Câmara Cível, publicação em 14/10/2020).

Os outros Embargos de Terceiro (de Paulo Franco de Castro), cujo objeto é a mesma área, não interferem no resultado destes, uma vez que julgados improcedentes na íntegra.

No tocante ao ônus da sucumbência,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou no REsp 1.452.840/SP, da relatoria do ministro Herman Benjamim, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, Tema 872, que:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.

Como a ora embargante contestou os Embargos de Terceiro, interpôs Recursos contra a decisão que reformou a sentença, e recorreu inclusive ao STJ, deve arcar com o ônus da sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

De acordo.

EM 1o DE JUNHO DE 2022:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS, POR MAIORIA.

AGRAVO RETIDO IMPROCEDENTE E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022